Tribunal: TJDFT
Processo: 0754811-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ATO DE INTIMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EM MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. TESE DA DEFESA. ERRO DA OFICIALA DE JUSTIÇA. PACIENTE JÁ INTIMADO ANTERIORMENTE NO MESMO LOCAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO INDICADO ERRO JUDICIÁRIO NESTA VIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória tornou definitiva a custódia do paciente, ficando sua condenação acobertada pelo manto da coisa julgada, o que impossibilita a discussão quanto ao erro judiciário nesta via.
2. Sob a ótica do cerceamento de defesa, não se alcança o resultado esperado pela defesa, haja vista que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação perante este tribunal em favor do réu e, após, recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, sem êxito.
3. Por se tratar de réu solto à época em que prolatada a sentença, bastava a intimação à defesa constituída.
4. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.